Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-92.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA DE ESCOLA PARA OUTRA MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CLASSE ESPECIAL NA UNIDADE ESCOLAR PRETENDIDA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARCIALMENTE DISPONIBILIZADO NA ESCOLA EM QUE O ALUNO ESTÁ MATRICULADO. COLOCAÇÃO DO ESTUDANTE EM TURMA ESPECIAL (TURMA REDUZIDA). RECOMENDAÇÃO ESTUDO DE CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O ordenamento jurídico vigente, quer no plano constitucional (artigos 24, XIV, 205 e 208), quer no infraconstitucional (Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 54; Estatuto da Pessoa com Deficiência; Lei n. 9.394/1996 - LDB; Lei Orgânica do Distrito Federal - artigo 232, caput, e § 2o), preconiza ser a educação direito de todo cidadão e dever do Estado, impondo ao Poder Público, em todas as esferas de governo, a obrigação de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, conferindo à criança especial proteção, em razão da sua inequívoca condição de vulnerabilidade.
2. No caso, o menor já se encontra devidamente matriculado em instituição pública de ensino localizada no âmbito da Coordenação Regional de Ensino próxima à sua residência, em série adequada, bem como é acompanhado por educador social voluntário durante todo o período de permanência no ambiente escolar, restando, portanto, assegurado o direito de acesso à educação.
3. Considerando que a própria Administração reconheceu, em sede de estudo de caso, a necessidade de colocação do estudante em classe especial (turma reduzida), impõe-se o acolhimento do pedido para que o Distrito Federal providencia a enturmação do autor recorrente em turma reduzida, como forma de efetivar a garantia constitucional do acesso à educação de qualidade, à pessoa com deficiência, de modo a fomentar o seu pleno desenvolvimento intelectual.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.